Tribunal: STF
Processo: RE 460814
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   NÃO-INCIDÊNCIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR.
   ARTIGO 155, II, DA CB. LEASING DE AERONAVES E/OU PEÇAS OU
   EQUIPAMENTOS DE AERONAVES. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
1.      A importação de aeronaves e/ou peças ou equipamentos que as
   componham em regime de leasing não admite posterior transferência
   ao domínio do arrendatário.
2.      A circulação de mercadoria é
   pressuposto de incidência do ICMS. O imposto --- diz o artigo 155,
   II da Constituição do Brasil --- é sobre "operações relativas à
   circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
   transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
   que as operações e as prestações se iniciem no exterior".
3.      Não
   há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à
   incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil
   contratado pela indústria aeronáutica de grande porte para
   viabilizar o uso, pelas companhias de navegação aérea, de
   aeronaves por ela construídas.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.